Tribunal: STF
Processo: RE 1334593
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDORES ESTADUAIS INATIVOS REENQUADRAMENTO DE CARGO NAS CLASSES DE MÉDICO I, MÉDICO II OU MÉDICO III Pretensão de procedência da ação para que sejam reenquadrados os cargos que exerciam, nos termos do artigo 8º da Lei nº 1.239/14, levando-se em consideração o tempo de efetivo exercício até a data da inativação, com o pagamento das parcelas atrasadas. DESCABIMENTO O regime jurídico administrativo dos servidores públicos não confere direito adquirido a um determinado sistema jurídico, sendo lícito o estabelecimento de nova sistemática remuneratória, desde que não resulte na redutibilidade dos vencimentos. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. R. sentença de improcedência mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC/2015, devendo-se ressaltar que os autores são beneficiários da justiça gratuita. Observação nesse sentido. RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES DESPROVIDO. ”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados.
    No RE, Jorge Ayub e outros alegam, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, que o acórdão recorrido violou os arts. 40, § 8º, da Constituição e 7º da Emenda Constitucional 41/2003, bem como que está em dissonância com o entendimento desta CORTE. Asseveram que (a) “diferentemente do aduzido no acórdão recorrido, a paridade remuneratória assegura o direito de o servidor aposentado receberem a mesma remuneração que o ATUAL servidor da ativa. Ou seja, a paridade remuneratória prevista na Constituição Federal assegura a igualdade de condições entre o servidor inativo (aposentado) e o ativo. o E, nos termos da expressa previsão constitucional (art. 7º da EC 41/03), essa paridade remuneratória não se limita as vantagens e reajustes recebidos pelos servidores da ativa” e (b) “No caso em tela houve a modificação da remuneração dos Médicos em atividade que tem mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício na classe, mas não foi concedida a revisão dos proventos de aposentadoria na mesma proporção e data aos Médicos inativos que também possuem mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício na classe” e (c) “o pedido de promoção automática formulado na presente demanda se fundamenta, NÃO no direito adquirido a regime jurídico ou na irredutibilidade de vencimentos, mas, simplesmente, no cumprimento do direito à paridade remuneratória e do próprio regime jurídico "novo"/"atual", pois este não foi cumprido de maneira correta em relação aos co servidores aposentados”. 
    O Desembargador Presidente da Seção do Direito Público encaminhou os autos à Turma julgadora, para eventual adequação ao precedente do STF no Tema 439 da repercussão geral.
    O órgão colegiado recusou a retratação, nos seguintes termos:
    “(...)
    Desnecessidade de adequação do v. acórdão proferido por esta C. Câmara de Direito Público ao entendimento do E. STF manifestado no julgamento do RE nº 606.199/PR, Tema nº 439, que fixou a tese de que “Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente.” 
    V. acórdão proferido por esta C. 13ª Câmara de Direito Público que assegura a irredutibilidade de vencimentos, mas não o direito adquirido do regime jurídico, estando, portanto, em consonância com a tese do C. STF no Tema 439. 
    V. ACÓRDÃOS PROFERIDOS POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO RATIFICADOS. “
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados.
    O RE foi admitido e enviado ao STF.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem entendeu inexistir qualquer irregularidade na forma de estruturação da carreira médica prevista nas Leis Complementares estaduais 1.193/2013 e 1.239/2014, pois não houve prejuízo aos servidores. 
    A solução dessa controvérsia, portanto, depende da análise da legislação local que rege a carreira médica do Estado de São Paulo, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Outrossim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    No mesmo sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REENQUADRAMENTO. SERVIDORES ATIVOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O recurso, ao manifestar o inconformismo de servidores com o reenquadramento feito pela Lei Complementar 1.080/2008 do Estado de São Paulo, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas. Não é possível, em recurso extraordinário, o exame de alegações que esbarrem nos óbices previstos nas Súmulas 279 e 280/STF. II Inaplicabilidade do Tema 439 da Repercussão Geral (RE 606.199/PR), por tratar-se de questão jurídica diversa. III Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (RE 1.147.429-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 7/12/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e das provas e da legislação aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 985.888-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016)
    Por fim, esta CORTE, no julgamento do RE 563.965-RG (Rel. Min. CÁRMEM LÚCIA, Tema 41), fixou tese no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
    O Tribunal de origem observou esse entendimento, razão pela qual merece ser mantido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente